Tribunal: TJBA
Processo: 8058686-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058686-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GIUSEPPE PERRUCCI e outros (18)

Advogado(s): DIEGO SILVA SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. IPTU. IMÓVEIS LOCALIZADOS FORA DO PERÍMETRO URBANO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Embargos de Declaração

prejudicados em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. O Agravo de Instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, restringe-se à análise da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável, não sendo meio adequado para cognição exauriente sobre a matéria tributária discutida na ação originária.

3.
O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe, em seu art. 151, II, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito do montante integral da dívida, conforme reiterado pela Súmula 112 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 378, firmou o entendimento de que a fiança bancária não se equipara ao depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A cobrança do IPTU tem amparo em lei municipal e goza de presunção de legitimidade, não havendo, nos autos, elementos suficientes para afastá-la de plano.

6. A ausência do depósito integral inviabiliza a concessão da tutela de urgência recursal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a plausibilidade do direito invocado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8058
686-91
.2024.
8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

GIUSEPPE PERRUCCI e Outros
, e, como agravado,

MUNICÍPIO DE CAIRU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados

os Embargos de Declaração
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2025

Des. Jorge Barretto

Relator